Tribunal: TJDFT
Processo: 0700756-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RÉU REINCIDENTE. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE.
I - Mantém-se a condenação quando as declarações firmes e coesas da vítima, colhidas na fase extraprocessual e em Juízo, corroboradas por laudo pericial, são suficientes para demonstrar o cometimento do delito de lesão corporal.
II - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma harmônica em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial semiaberto, na forma do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP.
IV - Recurso conhecido e desprovido.